Tribunal: TJBA
Processo: 0046420-02.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046420-02.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: FIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, FABIANA SOUZA DA SILVA, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, VENTURA ALONSO PIRES

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, VENTURA ALONSO PIRES, FABIANA SOUZA DA SILVA, JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, LEONARDO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. A parte agravante sustenta que o caso não se enquadra nos referidos temas, requerendo o processamento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660/STF, que afasta repercussão geral em alegações de violação ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais;
(ii) estabelecer se houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, em razão de suposta ausência de fundamentação das decisões, à luz da tese firmada no Tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do Agravo Interno restringe-se à verificação da similitude fático-jurídica entre o caso concreto e os paradigmas fixados nos Temas 339 e 660 do STF.

O Tema 660 do STF estabelece que não há repercussão geral quando a análise da alegada violação constitucional exige exame prévio da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como ocorre nos casos de suposta ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, resultante de controvérsias interpretativas sobre o direito infraconstitucional.

O Tema 339/STF dispõe que a exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) não implica exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, bastando fundamentação suficiente para justificar a conclusão.

No caso, o acórdão impugnado analisou as teses relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente, atendendo ao dever de fundamentação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0046420-02.2010.8.05.0001, em que figuram como agravante MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA e, como agravada, FIX ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça